Tribunal: TJES
Processo: 5007539-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007539-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIR SEBASTIAO MOREIRA RIHS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007539-89.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

WANTUIR SEBASTIAO MOREIRA RIHS

RECORRIDO:

CLARO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO IMPROCEDENTE DO REQUERENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. E-MAIL DE TERCEIRO FRAUDADOR.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
WANTUIR SEBASTIAO MOREIRA RIHS
em face de
CLARO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que estava recebendo ligações da empresa requerida, informando a existência de um débito em seu nome, no valor de R$201,50 (duzentos e um reais e cinquenta centavos), mas o autor contesta tal dívida e declara que nunca contratou serviço da empresa requerida, bem como que se sentiu lesado pela requerida ter permitido alguém contratar em seu nome.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID 2942449, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o e-mail em que recebeu cobrança da dívida desconhecida, pertence à requerida. Alega, também, que a requerida tem responsabilidade pelas fraudes aplicadas em seu nome, pela teoria do risco do empreendimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente alega que o e-mail em que recebeu a fatura é da requerida, ocorre que em uma breve consulta ao navegador da internet se verifica que o e-mail “
relacionamento@minhaclararesidential.com
”, é utilizado por fraudadores.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva de terceiro e, como não há nos autos comprovação que a recorrida efetuou tais cobranças, não há ilicitude na conduta da mesma.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1) Alegação pela ausência de imputação de responsabilidade pelo evento ilícito ao consumidor. Não constatação.
Ocorrência de pagamento de boleto falso enviado por e-mail de terceiro fraudador. Culpa exclusiva da vítima.
Fortuito externo. Impossibilidade de responsabilidade objetiva do banco pela inexistência de nexo de causalidade. Aplicabilidade do
artigo 14, § 3 inciso III do CDC
. Sentença mantida. 2.) honorários recursais. Majoração. Cabimento, de conformidade ao entendimento do STJ a respeito. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0004716-60.2021.8.16.0019; Ponta Grossa; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Antônio Massaro; Julg. 01/07/2022; DJPR 04/07/2022);
(original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.